Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-06.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Ameaça. Quebra da cadeia de custódia. Provas. Tipicidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a falta de perícia caracteriza quebra da cadeia de custódia da prova; e (ii) se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. A falta de perícia nos “prints” das mensagens enviadas à vítima não caracteriza quebra na cadeia de custódia da prova, em especial se a defesa, em alegações genéricas, não indica objetivamente qual seria a alteração ou manipulação que alega existir.
4. Os depoimentos da vítima e de testemunha - firmes e coerentes, no sentido de que o réu, por meio de mensagens, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, ao dizer “vou te matar” -, somados aos “prints” das mensagens enviadas à vítima, justificam a condenação pelo crime de ameaça.
IV - Dispositivo:
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, 158-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 588; TJDFT, Acórdão n. 1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019.